Tribunal: TJES
Processo: 5006645-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006645-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: ELIANE APARECIDA BOINA DE JESUS FREIRE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE PROVA DE TÍTULOS. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA. DIPLOMA DE MESTRADO. HISTÓRICO ESCOLAR. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. FORMALISMO LEGÍTIMO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PREVENÇÃO À FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão que, em sede de tutela de urgência, autorizou a candidata Elaine Aparecida Boina de Jesus Freire a permanecer no certame público, mesmo sem apresentar o histórico escolar exigido para fins de pontuação por título de mestrado, por entender o juízo de origem tratar-se de formalismo excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência de apresentação do histórico escolar, juntamente com o diploma de mestrado, para fins de pontuação na fase de prova de títulos de concurso público, configura formalismo exacerbado ou se representa cumprimento legítimo de regra editalícia vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme estabelece o art. 300 do CPC.

4. A interpretação das regras do edital deve respeitar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que obriga tanto a Administração quanto os candidatos às disposições previstas, inclusive quanto aos documentos exigidos para comprovação de títulos.

5. A cláusula expressa do Edital n. 002/2024 estabelece a obrigatoriedade de apresentação de diploma de mestrado acompanhado de histórico escolar, como condição para pontuação na etapa de títulos, não comportando flexibilização ou interpretação extensiva.

6. A exigência do histórico escolar não constitui formalismo excessivo, pois permite à Administração aferir a carga horária do curso e a veracidade dos títulos apresentados, prevenindo fraudes e assegurando a lisura do certame.

7. A flexibilização da regra apenas para um candidato, com fundamento em suposto formalismo exacerbado, violaria os princípios da isonomia e da impessoalidade, pilares do regime jurídico dos concursos públicos.

8. O indeferimento da tutela de urgência se justifica diante da ausência de probabilidade do direito alegado e da necessidade de resguardar o interesse público e a regularidade do concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A exigência de histórico escolar, juntamente com o diploma de mestrado, como condição para pontuação em prova de títulos, é legítima e não configura formalismo excessivo.
2. A observância da isonomia entre candidatos impõe o cumprimento uniforme dos requisitos documentais estabelecidos no edital.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I; Edital n. 002/2024 do Município de Serra.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 11149000587, Rel. Des. William Couto Gonçalves, j. 27.05.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006645-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: ELIANE APARECIDA BOINA DE JESUS FREIRE
Advogado do(a) AGRAVADO: ELIANE APARECIDA BOINA DE JESUS FREIRE - ES27228

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, no processo n. 5015917-45.2024.8.08.0030, deferiu tutela de urgência para assegurar a permanência da agravada no certame até o julgamento final da ação, obedecida a ordem de classificação, ao concluir que a exigência de histórico escolar para fins de pontuação de título de mestrado configura excesso de formalismo.

A parte agravante sustenta, em resumo, a legalidade da eliminação da agravada, sobretudo porque a candidata não observou as regras do edital quanto à juntada dos documentos necessários para a prova de títulos.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Analisando as razões e os documentos colacionados, entendo não haver a razoabilidade do direito alegado pela agravada na origem, notadamente porque a existência de norma constante no edital é clara no sentido da obrigatoriedade a todos os candidatos de colacionar, no momento da fase de provas de títulos, o certificado e/ou diploma acompanhado do histórico escolar, vejamos:

Edital n. 002/2024.

DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

6.9.15. Serão considerados os seguintes títulos de qualificação profissional para efeitos de pontuação:

A. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR.

[...]

A.2.
MESTRADO, na área em que concorre
, comprovando através de diploma devidamente registrado, ou declaração de conclusão de curso válida. O documento comprobatório deverá,
indispensavelmente,
estar
acompanhado do histórico escolar
.

Desta forma, padece de probabilidade do direito, uma vez que não se trata de formalismo exacerbado, notadamente porque cabe a Administração e banca examinadora do concurso realizarem análise da carga horária, se compatível com os diplomas e certificado de conclusão de curso apresentados, sobretudo como forma de verificação de possíveis fraudes em concursos pretéritos pela apresentação de documentos falsos.

Assim, não configura formalismo excessivo a Administração Pública se resguardar na conferência de informações em documentos apresentados dentro do concurso público, especialmente porque a regra está clara e dirigida a todos candidatos que acessaram a referida fase do certame

Portanto, havendo regra específica acerca de apresentação da documentação no momento do certame convocação, não se pode dar interpretação diversa, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao edital e ao princípio da isonomia entre os candidatos.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, a fim de indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.